Tribunal: TJBA
Processo: 8026111-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL N. 8026111-93.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL EMBARGANTE: BRUNO NOBRE DA SILVA ADVOGADOS: HORLAN REAL MOTA - OAB BA26171-A E CRISTIANE MOREIRA MOTA - OAB BA66298-A EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL N. 8026111-93.2025.8.05.0000, tendo como Embargante BRUNO NOBRE DA SILVA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da SEÇÃO CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR